Tribunal: TJBA
Processo: 0503421-16.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503421-16.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CREUZA PEREIRA CORDEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503421-16.2019.8.05.0080, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIAMARIA e como embargada CREUZA PEREIRA CORDEIRO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR, nos termos do voto da relatora.